Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO. FIADOR. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A extinção da execução decorrente do reconhecimento superveniente da ilegitimidade passiva do fiador executado, em razão da nulidade da fiança declarada em ação anulatória por ausência de outorga uxória, não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.
2. Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios arbitrados na ação de nulidade de fiança em curso paralelamente à execução, afasta o arbitramento de novos honorários à parte exequente, nos autos da execução, quando a extinção desta for consequência da nulidade então declarada.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.